Tribunal: TJSP
Processo: 2021479-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE LOCAÇÃO, TORNANDO NECESSÁRIA APURAÇÃO MAIS APROFUNDADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, é facultado ao locador

Ementa:
LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. DÚVIDA QUANTO À EFETIVA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO DE LOCAÇÃO, TORNANDO NECESSÁRIA APURAÇÃO MAIS APROFUNDADA. INDEFERIMENTO QUE PREVALECE. RECURSO IMPROVIDO. Nos termos do artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei 8.245/91, é facultado ao locador obter a concessão de liminar de despejo nas hipóteses de falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37 da Lei de Locação. No caso, entretanto, não existem elementos suficientes para a afirmação da presença dos requisitos legais, pois a prova produzida não possibilita ainda identificar, com segurança, a existência do contrato locatício, o que desautoriza a concessão nesta oportunidade. Assim, é imprescindível a vinda de mais elementos de convicção para que a matéria seja adequadamente esclarecida no curso do processo.